Tribunal: STF
Processo: ARE 1487233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    A promoção de oficiais e praças da PMERJ é regida pelo art. 57 da Lei 443/81 (Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Rio de Janeiro) e arts. 3º e 6º do Decreto Estadual 22.169/96.



    O texto normativo exige, além do lapso temporal previsto nos incisos do artigo 3º do Decreto 22.169/96, a participação e aprovação nos Cursos Oficiais, sendo estes requisitos indispensáveis para que o policial militar possa ascender ao grau hierárquico pretendido.



    Portanto, os requisitos são cumulativos.



    A abertura de curso interno para a promoção na carreira, bem como a escolha do número de vagas em cada turma, contudo, estão relacionadas a um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, caracterizando-se como ato discricionário.



    Cabe à PMERJ, diante da análise de conveniência e oportunidade, escolher o momento oportuno para a realização dos cursos oficiais e o número de candidatos em cada turma, não cabendo ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo de ato discricionário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.



    Cumpre registrar que o art. 16 da Diretriz Geral de Ensino e Instrução (DGEI) da PMERJ, que estabelece a realização dos cursos de forma anual, não afasta essa conclusão. Isso porque se trata de recomendação administrativa, sem força vinculante, conforme entendimento do TJRJ (APL 0022688- 11.2020.8.19.0014).



    Assim, o direito à promoção só se observa após o cumprimento dos requisitos cumulativos, respeitado o mérito administrativo quanto ao momento de oferecimento do curso, sem que haja violação aos princípios da isonomia e impessoalidade no caso concreto, não havendo norma legal que garanta a retroatividade de efeitos pretendida pela parte autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente